Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-28.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000575-28.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO ADRIANO DO NASCIMENTO - CPF: 961.853.331-04 (APELADO), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS FERREIRA - CPF: 655.000.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO ROGERIO LADISLAU MIRANDA - CPF: 925.845.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO JOE GUIMARAES - CPF: 278.610.528-50 (VÍTIMA), NELSON MENDES TORRES - CPF: 106.356.371-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o réu à pena de
2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado e tentativa de furto qualificado, em continuidade delitiva, deixando de valorar negativamente a conduta social na primeira fase da dosimetria. O recurso ministerial busca a reforma parcial da sentença, a fim de que se reconheça a negativação da conduta social, com o consequente aumento da pena.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social do réu na primeira fase da dosimetria, quando já reconhecida
a
reincidência penal pelos mesmos fatos.

III. Razões de decidir:

1.
A valoração negativa da conduta social exige elementos concretos que demonstrem inadequação do agente ao convívio em sociedade, não podendo ser presumida a partir da simples prática de novo crime.

2.
A condenação utilizada para reconhecer a reincidência não pode ser empregada novamente para valorar negativamente a conduta social,
sob pena
de configurar
bis in idem
, conforme orientação do STJ.

3.
A prática delitiva durante o cumprimento de pena, quando já considerada para fins de reincidência, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base, devendo prevalecer o critério da individualização da pena e o respeito às súmulas e teses jurisprudenciais aplicáveis.

4.
A ausência de elementos específicos quanto à inserção social do réu impede a valoração negativa da conduta social, especialmente na ausência de laudo psicossocial ou outros dados concretos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A prática de novo delito durante o cumprimento de pena, quando já considerada para fins de reincidência, não autoriza a valoração negativa da conduta social, sob pena de
bis in idem
.
2
. A análise da conduta social exige elementos concretos e autônomos que revelem desajuste do réu ao convívio social, não se presumindo pela existência de condenações pretéritas. 3. A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo vedada a duplicidade de valoração de circunstância judicial já considerada em outra fase
”
.

Dispositivos relevantes citados:

art. 155, § 4o, I e II, art. 155, §4o, I e II,
c.c
. o art. 14, II, na forma do art. 71 (duas vezes), todos do CP
,

art. 59 e art. 68, do CP; art. 33, § 2o, “b”, do CP; Súmulas 241 e 444, do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
09/05/2023,
DJe
de 15/05/2023; STJ – HC 107.795/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Jane Silva (Des. Convocada do TJMG), Sexta Turma, j.
em
16/12/2008,
DJe
02/03/2009. TJMT – Acórdão 1810002, 00024399520178070008, Rel.
Nilsoni
de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j.
em
01/02/2024,
publ
.
em
10/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
Apelação Criminal interposto Pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(MT), que

julgou
procedente
a pretensão contida na denúncia

para condenar o réu Marcelo Adriano do Nascimento como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, I e II, e art. 155, §4o, I e II,
c.c
. o art. 14, II, na forma do art. 71 (duas vezes), todos do CP,

à pena de

2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa
,
regime semiaberto para início do cumprimento da pena, diante da reincidência do acus
ado (art. 33, § 2o, “b” do CP)

(Id.
282908152
).

Em suas razões de apelação,
o Ministério Público requer a reforma parcial da
r.
sentença,
a fim de que seja valorada negativamente a conduta social do réu na primeira fase da dosimetria – em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior – com o consequente incremento da sanção final

(Id.
282908164
)
.

Em contrarrazões, a defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença de forma
incólume

(I
d.
282908169
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pelo
provimento do recurso

ministerial
(I
d.
283866392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...). 1. Consta nos autos do incluso inquérito policial, que no dia 05 de janeiro de 2025, por volta das 06h00min, no estabelecimento denominado “Tornearia
Refreza
Leonardo”, situada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, no 2507, Bairro Jardim Guanabara, Município de Rondonópolis/MT, Marcelo Adriano do Nascimento, mediante escalada e destruição de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em fios elétricos (aproximadamente 560m), um alicate de pressão e um
parquímetro.

.
2
. Consta, ademais, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de janeiro de 2025, por volta das 13h30min, no estabelecimento denominado “Clínica
Endobios
”, situado na Avenida Tiradentes, no 1563, Centro, Município de Rondonópolis/MT, Marcelo Adriano do Nascimento, mediante escalada, destruição e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, consistentes em fios elétricos (cabos de energia), produtos alimentícios e de
limpeza, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narram os autos que, por ocasião dos fatos, o denunciado se dirigiu à “Tornearia
Refreza
Leonardo”, escalou o muro que cerca o estabelecimento, destruiu parcialmente uma parede de alvenaria e ingressou no barracão ali existente (Laudo Pericial de Id. 180540047).

Pari passu, valendo-se de uma escada, o indiciado logrou acessar e cortar os fios elétricos, que estavam à altura de 4m do solo, posicionados numa parede. Ademais, ele pilhou um alicate de pressão e um parquímetro, que também pertenciam à empresa vítima.

Na sequência, o indiciado saiu do barracão e incinerou os fios elétricos, a fim de extrair o cobre, visando posterior alienação.

Porém, o Corpo de Bombeiros foi acionado, a fim de atender a possível incêndio, mas, ao chegarem
no
local, os bombeiros militares visualizaram (Id. 180540037, p. 1) o denunciado, além dos fios elétricos em chamas

Destarte, o salteador empreendeu fuga, mas deixou os fios elétricos num terreno vizinho ao referido comércio Horas depois da primeira infração, o indiciado se dirigiu à “Clínica
Endobios
”, escalou o muro que circunda o imóvel e, já no interior do estabelecimento, destruiu sensores de presença e escalou os muros internos, de modo a acessar o telhado. Então, ele retirou algumas telhas e removeu toda a fiação situada da laje (Id. 180540050).

Em continuidade, após descer do telhado, denunciado quebrou alguns vidros de uma janela, rompeu seu cadeado e ingressou na cozinha do local. Ali, ele consumiu alimentos, preparou um café e, num outro cômodo, chegou a lavar algumas peças de roupa e se banhar.

Nesse contexto, a Polícia Militar foi acionada e, na companhia do proprietário do estabelecimento, logrou prender o indiciado em flagrante delito.

Por fim, quando da prisão, dentre vários outros bens, o alicate de pressão e o parquímetro,
anteriormente
subtraídos da “Tornearia
Refreza
Leonardo”, foram encontrados na posse do denunciado (Termo de Exibição e Apreensão no Id.
180540009, p.
1/2, reconhecimento no Id. 180540012, p. 2, e Termo de En
trega no Id. 180540013, p. 1/2) (Id.
282908100
– p. 258-260).

Sobreveio a sentença condenando o apel
ado
à pena de 02 (dois) anos
0
8 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, regime semiaberto para início do cumprimento da pena, diante da reincidência do acusado (art. 33, § 2o, “b” do CP) (Id. 282908152).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso pleiteando a
reforma parcial da decisão, objetivando a modificação da dosimetria da pena na primeira fase, especificamente em relação à conduta social do réu, em razão da prática do novo delito durante o cumprimento de pena anterior.

DA DOSIMETRIA DA PENA – CONDUTA SOCIAL

O apelante
sustenta que
M
arcelo
A
driano do
N
ascimento

praticou os crimes durante o cumprime
nto de sua pena pela prática do crime de furto noturno (
SEEU n. 2000759-46.2023.8.11.0064
) requerendo
a negativação da circunstância judicial
relativa
à conduta social.

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
asseverou o seguinte:

(...)
.

48. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR MARCELO ADRIANO DO NASCIMENTO quanto ao crime previsto no art. 155, § 4o, I e II, e art. 155, §4o, I e II,
c.c
. o art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

49. Destarte, ausente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável na data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu
sob coação
ou obediência hierárquica.

50. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

51.
Art. 155, § 4o, I e II, do Código
Penal

52. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

53. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

54. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo,
uma vez que possui uma condenação por crime anterior
.
No entanto, considerando que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento em observância à Súmula 241 do STJ
.

55. Pelos elementos colhidos nos autos,
não foram aquilatadas sua conduta social,
assim como sua
personalidade
, uma vez que
não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

56. No que tange ao motivo do crime são os normais a espécie.

57. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, quais
sejam
, destruição ou rompimento
de obstáculo, que utilizo para elevar a pena base e mediante escalada, utilizado para qualificar o crime.

58. As consequências do crime são comuns à espécie.

59. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

60.
Passo a fixação da pena base.

61. A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4o do Código Penal é de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

62. Assim, considerando a presença de
uma circunstância judicial desfavorável fixo a pena base acima do mínimo legal
, qual seja,
2
anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa
.

63.
Atenuantes e Agravantes

64. Presente a
agravante prevista no art.61, I do CP
uma vez que o acusado é
reincidente
assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela mantenho a pena provisória em
2
anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

65. Causas de Aumento ou Diminuição

66.
Ausente causas
de aumento ou diminuição da pena.

67. Assim, torno definitiva a pena de
2
anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

68. CRIME CONTINUADO – ART.71 DO CÓDIGO PENAL

69. Tendo em conta que dois (2) foram os delitos contra o patrimônio por ele perpetrados, com apoio no art. 71 do Código Penal, aplico somente apena mais grave, acrescida de 1/6 (STJ - HC: 265385 SP 2013/0052034-2), resultando em
2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa
.

70. Do regime de cumprimento de pena

71. Fixo o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, diante da reincidência do acusado (art. 33, § 2o, “b” do CP).

72. Diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento,
CONCEDO
ao réu o benefício de recorrer em liberdade, já que ausentes os requisitos do art. 311 e 312 do CPP. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE MARCELO ADRIANO DO NASCIMENTO, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

73. Deixo de fixar indenização mínima (art. 387, IV, do CPP) porque, em que pese
a
existência de pedido expresso, não houve indicação do montante do suposto dano sofrido, requisito indispensável para o deferimento do pedido (
REsp
1986672/SC, 3a Seção, julgado em 18.11.2023), exceto nos casos envolvendo danos morais em situação de violência doméstica (TEMA 983 do STJ).

74. Das providências finais:

75. Por derradeiro, no que se refere a eventual pedido de detração, considerando a pena aplicada, incabível, por ora, a progressão para regime menos gravoso. Desse modo, eventual pedido será analisado na forma do art. 42 do Código Penal, oportunamente, no Juízo da Execução.

76. Arbitro o valor dos dias multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente. O pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal.

77. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao p
agamento das custas processuais
(...).
(Id.
282908152
).

O magistrado justificou a não majoração da pena-base considerando que
não
foram
aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

Quanto à conduta social, esta deve ser analisada sob o prisma da inserção do acusado no meio em que vive, especialmente no tocante à sua atuação em sociedade, relacionamentos interpessoais, histórico profissional e comportamento no convívio comunitário. Tal elemento permite avaliar o grau de adaptação do réu às normas de convívio social, independentemente de sua personalidade ou antecedentes criminais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
:

(...).
nos
diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (...). (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

Conforme Enunciado 39 TJMT:
I
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Conforme constam nos autos, o réu, na data de
0
5
.01.2025
, ocasião em que teria cometido o delito descrito na denúncia (Id. 282908100 – p. 258-
260), encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto, conforme registro no processo SEEU
n.
2000759-46.2023.8.11.0064 (Id. 282908099 – p. 222-224, 253-257), relativo ao crime de furto noturno (Proc
. n.
1023792-08.2022.8.11.0003):

A
rt. 155, § 4o, I;
c.c
art. 14, II, todos do Código
Penal

Pena: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, 06 (seis) dias-
multa

Data da Infração: 27.09.2022

Data da Sentença: 13.12.2022

Data da Sentença/ Soltura/ Fuga: 14.12.2022

Dias Detraídos: 79 dias

Trânsito em Julgado: 22.08.2023
.

No caso, verifico
que o descumprimento imputado ao réu, conforme processo SEEU 2000759-46.2023.8.11.0064 (Id. 282908099 – p. 222-224, 253-257), refere-se ao mesmo crime de furto noturno (Proc. 1023792-08.2022.8.11.0003) em que foi reconhecida a reincidência, de modo que sua valoração configuraria
bis in idem
, ao se atribuir, por duas vezes, a mesma circunstância condenatória.

Conforme

entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
, de acordo com a Tese 1.077
:

(...).
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. Assim sendo, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.”
Acórdão 1810002
, 00024399520178070008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no
PJe
: 10/2/2024.

Assim, não obstante as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima
mencionada desaconselha
a
formação de juízo
na alteração do julgado, impondo-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025